Tribunal: TJMT
Processo: 1025134-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IDINAIRY CAMPOS DE LIMA - CPF: 034.082.092-60 (SUSCITANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (SUSCITADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM SUPOSTAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MESMO PERÍODO. APENAS PAGAMENTO EM DATA POSTERIOR. PREVENÇÃO RECONHECIDA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.

Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, art. 66, II do CPC.

No caso, o conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que negou o recebimento do presente feito que havia sido declinado pelo 6o Juizado Especial Cível, da mesma Comarca, sob o argumento de que há identidade de partes, causa de pedir e pedidos de ação anteriormente distribuída.

A fixação da competência de causas conexas, em razão da prevenção, deve ser do Juizado Especial para o qual houve a primeira distribuição, devendo ser observado que as obrigações questionadas nos referidos feitos referem-se a mesma causa de pedir, apenas com a modificação da data de pagamento da fatura, ou seja, são idênticas.

Dessa forma, entendo que o conflito negativo de competência deve ser julgado improcedente. Fixação da competência do juízo do Juízo do 3o Juizado Especial Cível.

RELATÓRIO

Trata de conflito negativo de competência arguido pelo Juizado Especial Suscitante em epígrafe, em razão da decisão prolatada pelo Juizado Especial Suscitado, que declinou sua competência, neste feito, por entender que há conexão por prevenção, em que as partes a causa de pedir e pedidos são os mesmos de ação anteriormente distribuída.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado no 91 do FONAJE.

A presente demanda foi distribuída originalmente para o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o número 1025134-94.2021.8.11.0001, sendo declinada sua competência para o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, em 30.06.2021, por conexão e prevenção com o processo no 1023626-16.2021.8.11.0001.

Analisando os pedidos e a causa de pedir de ambas as demandas, pode se verificar que discutem a interrupção do fornecimento de internet, decorrente do pagamento da fatura de maio/2021, sendo que na primeira demanda a parte de fato não havia efetivado o pagamento, enquanto, nessa demanda o pagamento já havia sido efetivado e o serviço permaneceu suspenso.

Verifico que o feito n. 1023626-16.2021.8.11.0001, que tramitou perante o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi extinto por pedido de desistência da parte promovente, e encontra-se arquivada.

O Código de Processo Civil prevê que duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, contudo faz uma ressalva quanto a impossibilidade de reunião dos processos quando um deles já houver sido sentenciado, como é o caso.

Em razão da distribuição de duas ações com a mesma causa de pedir e pedidos, alterando brevemente os fatos é possível reconhecer a competência do juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá para analisar a presente demanda, pois há nítida relação com a ação 1023626-16.2021.8.11.0001, que foi distribuída no dia 16.06.2021, por prevenção.

O art. 59 do Código de Processo Civil descreve o seguinte: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

Ressalta-se que, o fato do processo 1023626-16.2021.8.11.0001 já ter sido sentenciado não é impedimento para se reconhecer a conexão por prevenção.

Sendo assim, reconheço a ocorrência de conexão entre referidas demandas e entendo que a competência, em razão da prevenção, deve ser do Juízo Suscitante, ou seja, o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, em razão da primeira distribuição.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito de competência e declaro prevento e com competência para decidir esta causa o juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, ora suscitante.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator